Tribunal: TJMT
Processo: 1015849-51.2019.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015849-51.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ELTON LARRI RIVA - CPF: 305.658.040-49 (EMBARGANTE), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO CANOVAS BOTTAZZO GANACIN - CPF: 378.122.598-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015849-51.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: ELTON LARRI RIVA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
– INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício arguido mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgamento sem que tenha ocorrido alguma das situações previstas no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015849-51.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: ELTON LARRI RIVA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargado para
declarar a nulidade da decisão que mandou intimar o agravante via DJE para manifestar sobre o pedido de Liquidação de Sentença e os atos subsequentes, devendo o juízo de origem proceder à sua intimação pessoal, nos termos do §4º do art. 513 do CPC
.

O embargante aduz que o aresto é omisso e contraditório ao consignar que o embargado teria se manifestado na primeira oportunidade, uma vez que
o advogado habilitado no feito para receber intimações, Dr. Gustavo Amato Pissini, OAB-MT 13842-A, foi intimado diversas vezes sobre o andamento do processo. Não consta dos autos qualquer tipo de revogação do mandato, obrigação que seria do Banco
.

Sustenta que após ser intimado para vários atos do processo (nomeação do perito na fase de liquidação, pagamento de honorários periciais, designação da perícia, do laudo e da sua homologação), o embargado apenas compareceu nos autos às fls. 481 em 02/10/2018, quando juntou cópia do Agravo de Instrumento nº 1011385-18.2018.8.11.0000 que atacou a decisão que homologou a perícia, e na mesma ocasião apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, momento em que arguiu a nulidade do procedimento de Liquidação por ausência de intimação pessoal, o que foi rechaçado no
decisum
agravado.

Argumenta que o Código de Processo Civil, ao tratar da liquidação da sentença, não determina que o advogado seja intimado pessoalmente quando está regularmente cadastrado e apto a receber as intimações.

Sustenta que não foi revogada a procuração outorgada o Gustavo Amato Pissini.

Pede que o Tribunal fundamente a conclusão pela inaplicabilidade, na fase de liquidação de sentença, do art. 510 do CPC (intimação via Dje).

Afirma que não houve prejuízo ao embargante porque posteriormente o juízo mandou proceder à segunda perícia, a qual teve sua ampla participação, e portanto não cabe alegar a nulidade dos atos. E mais, que respectivo laudo confirmou o primeiro e que essa situação não foi analisada pela Câmara.

O embargado manifestou-se no id nº 27347476.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015849-51.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: ELTON LARRI RIVA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Com relação à arguição de que o acórdão foi contraditório, cumpre esclarecer que o fundamento do voto proferido e objeto de Embargos foi no sentido de ser necessária, ainda que na fase de Liquidação de Sentença, a intimação pessoal da parte adversa quando o trânsito em julgado da decisão tenha ocorrido há mais de 1 ano, em aplicação por analogia do
§4º do art. 513 do CPC, bem como por força do princípio da ampla defesa e do contraditório.

O embargado foi intimado via DJe do início da Liquidação e de atos posteriores, no entanto, repita-se o fundamento do Recurso é justamente a ineficácia desse tipo de intimação na hipótese já registrada no parágrafo anterior.

Assim, quando abordado que o Banco insurgiu-se na primeira oportunidade, apenas indicou-se que naquele momento em que constatou que a Liquidação teve início sem que ele fosse comunicado pessoalmente, a nulidade dos atos foi requerida no processo.

Ademais, constou ainda que o atual advogado que agora o representa não é o que o atuou na fase de conhecimento.

Além disso, no aresto foram consignados de forma clara os motivos da indispensabilidade de intimação pessoal.

E, a segunda perícia designada pelo juízo
a quo
teve como objeto somente
a verificação da existência dos vícios apontados que causaram o excesso de execução, bem como a correta aplicação dos critérios fixados na sentença, e não a formulação de novos cálculos, visto que o feito não mais se encontra em fase de liquidação de sentença
.

Como visto, diferentemente do que assinala o embargante, ela não possibilitou uma defesa ampla e abrangente do que foi resolvido na fase de Liquidação, sendo patente a existência de prejuízo.

Todas as questões suscitadas foram apreciadas no acordão, proferido nestes termos:

Em Liquidação de sentença foi indeferida a pretensão de nulidade dos atos processuais realizados após o seu início por inobservância ao art. 513, §4º do CPC/2015.

Em 17/06/2014 transitou em julgado o decisum que, em Ação de Repetição de Indébito proposta pelo ora agravado, julgou parcialmente procedentes os pedidos por ele formulados, para condenar o Banco do Brasil S/A a restituir ao autor o valor correspondente à diferença entre o percentual de 84,32% (oitenta e quatro, trinta e dois por cento) e 41,28% (quarenta e um, vinte e oito por cento) correspondente ao índice BTNF aplicado em razão do Plano Collor, ou seja, que restitua a quantia de 43,04% (quarenta e três, zero quatro por cento) (84,32% - 41,28% = 43,04%) sobre o saldo devedor das cédulas rurais 88/00306-X e 90/00020-X, em 30/04/1990.

No dia 26/08/2014 os autos retornaram à 1ª instância e em 09/09/2014 as partes foram intimadas pelo DJE nº 9373 a se manifestarem no prazo de 05 dias para, se for o caso, promoverem a execução do decisum, sob pena de arquivamento, o que acabou ocorrendo em 22/10/2014.

Só em 09/12/2016 foi pleiteada a Liquidação da Sentença, ocasião em que já haviam transcorridos aproximadamente 02 anos e meio do trânsito em julgado da sentença.

Aliás, quando o juízo recebeu o pedido de Liquidação e proferiu o primeiro despacho nesse sentido (14/06/2017) já tinham decorridos 03 anos do trânsito em julgado.

O novo CPC inovou no §4º do art. 513, ao dispor que, Se o requerimento a que alude o § 1º for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3º deste artigo.

Assim, depois de um ano do trânsito em julgado, ainda que a parte possua advogado regularmente constituído no processo, deverá ser intimada pessoalmente da intenção da parte adversa em executar a sentença. Essa preocupação do legislador visou evitar decisões surpresas ao devedor e até prejuízos à sua defesa, uma vez que, após esse longo lapso temporal, pode ocorrer inclusive de o advogado que o representava na fase de conhecimento não mais defender seus interesses após o trânsito em julgado.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. RECONHECIDA.
Em se tratando de pedido de cumprimento de sentença formulado depois de um ano do trânsito em julgado da decisão, é obrigatória a intimação pessoal do devedor para pagamento, conforme inteligência do art. 513, § 4º, do CPC. Como a intimação do agravante ocorreu na pessoa do advogado, por meio de nota, impõe-se o reconhecimento da nulidade. Recurso provido
.(Agravo de Instrumento, Nº 70082321324, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 26-09-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO PELO AUTOR – TRÂNSITO EM JULGADO – PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO PELA REQUERIDA, PARA DEVOLUÇÃO DO BEM APREENDIDO - APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRA DE UM ANO JÁ TRANSCORRIDO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR VIA CARTA COM A.R. – INOCORRÊNCIA – NULIDADE QUE SE IMPÕE – NÃO INCIDENCIA DAS PENAS PREVISTAS NO §3º, DO ART. 523 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Na hipótese em que o requerimento para início da fase de cumprimento de sentença ocorre após um ano do trânsito em julgado, ainda que o devedor tenha advogado constituído nos autos, a intimação do executado para Cumprimento voluntário da obrigação será obrigatoriamente feita por meio de carta, com aviso de recebimento, nos termos do §4º do art. 513 do CPC.(
TJPR - 6ª C.Cível - 0045977-67.2018.8.16.0000 - Salto do Lontra -

Rel.: Desembargador Prestes Mattar -

J. 06.02.2019)

Segundo a doutrina de Vicente de Paula Athaide, essa regra emana do princípio da boa- fé processual, consagrado no

art. 5º do CPC (
Código de Processo Civil Comentado. Revista dos Tribunais, 2016,

p. 791).

Apesar do dispositivo estar integrado no capítulo destinado ao Cumprimento de Sentença e não ao da Liquidação, é evidente a relação de complementaridade que existe entre elas, já que, na hipótese de sentença ilíquida, a execução do julgado só acontecerá após a sua liquidação.

O mesmo autor em referência registra que a liquidação de sentença, por arbitramento ou pelo procedimento comum, é fase de conhecimento intermediária entre a fase de conhecimento propriamente dita (que produz a sentença e as decisões parciais de mérito, ficando o an debeatur ou a obrigação de pagar) e a fase de cumprimento de sentença. Nas hipóteses em que excepcionalmente é exigida, não é possível iniciar o cumprimento de sentença sem antes proceder à fase de liquidação. Complementa ainda ao dispor que o título executivo judicial é formulado pela sentença ou decisão parcial de mérito mais a decisão de liquidação
.
(
Código de Processo Civil Comentado. Revista dos Tribunais, 2016,

p. 788).

Por conseguinte, deve ser aplicado a esta lide, por analogia, o §4º do art. 513 do CPC, por força do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Ademais, o agravante apontou a nulidade na primeira oportunidade em que se pronunciou nos autos, e demonstrou o prejuízo que lhe acarretou essa situação, pois não pôde apresentar defesa na fase de Liquidação, em que ao final apurou-se ainda em junho de 2018 que seriam devidos
quase cento e cinquenta milhões de Reais.

Necessário destacar que o seu atual advogado, que arguiu a nulidade, não é o mesmo que o representou na fase de conhecimento.

E mais, o Agravo de Instrumento nº 1011385-18.2018.8.11.0000 não foi conhecido porque a matéria ainda não havia sido decidida no primeiro grau, logo, sob pena de supressão de instancia não poderia sê-lo na instância, não poderia sê-lo por este Tribunal.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para declarar a nulidade da decisão que mandou intimar o agravante via DJE para manifestar sobre o pedido de Liquidação de Sentença e os atos subsequentes, devendo o juízo de origem proceder à sua intimação pessoal, nos termos do §4º do art. 513 do CPC.

A mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via. Para suscitar erro ou inadequação do entendimento desta Corte, a instância superior é a via adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535, I E II, DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA
. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 535, I e II, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3.
Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada
. (...) 6. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg no REsp nº. 1550142/SP, 2ª Turma/STJ, Rel. Min. Diva Malerbi - Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região-, julgado em 05/04/2016, DJe de 13/04/2016) (sem destaques no original)
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
O acórdão embargado não contém omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que foi dirimida a questão pertinente ao litígio, não se revelando os embargos de declaração como a via adequada à revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente
. 2.
Na linha da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento de temas constitucionais, tendo em vista a futura interposição de recurso extraordinário, é finalidade a que não se prestam os embargos de declaração
. 3. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg no RO nº. 80/RJ, 2ª Sessão/STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2016, DJe de 01/04/2016) (sem grifos no original)
.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020